Tribunal: STF
Processo: ARE 1392159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 34):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS à EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- 0 indeferimento de provas inúteis não enseja cerceamento de defesa. II- A execução deve ser aparelhada com título líquido, certo e exigível e o art. 784, III, do CPC respalda o contrato de empréstimo assinado por duas testemunhas como título executivo extrajudicial. III - No contrato de empréstimo firmado por empresa para implementação de capital de giro, no qual não incidem as normas do CDC, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada, desde que não supere uma vez e meia a taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração, não sendo o caso de limitação a 12% ao ano. IV- É permitida a capitalização de juros em periodicidade diária nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 3113/2000 (MP n. 1.963-1712000, reeditada como MP n. 2.170-3612001), desde que expressamente pactuada, juntamente com a taxa diária de juros remuneratórios. V- Recurso conhecido, preliminar rejeitada e mérito não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se violação dos artigos 62, § 1º, III; e 192, caput, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001 (eDOC 37). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Em exame do RE-RG 568.396, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, substituído pelo RE 592.377, DJe de 20.03.2015, de relatoria para o acórdão do Ministro Teori Zavascki, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 33, que versa sobre a constitucionalidade, ou não, da MP 2.170-36/2001, a qual autorizou a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso dos autos.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 34, p. 10, ): 



    “Na espécie, a dívida é certa porque a apelante não nega a contratação, a disponibilidade do crédito nem o inadimplemento. 



    Também não há vicio de informação no instrumento do contrato, pois suas cláusulas foram emitidas com letras normais e teor de fácil intelecção por qualquer homem médio, inclusive com quadro indicativo de encargos contratados. 



    Portanto, concluo não haver vícios de forma ou de vontade na celebração do contrato de empréstimo, que possam levar à sua desconsideração, sendo importante lembrar que o contrato bancário de empréstimo assinado perante duas testemunhas é título executivo extrajudicial, expressamente previsto no ad. 784, III, do CPC. (...)



    Na hipótese concreta dos autos, possível verificar as taxas de juros remuneratórios pré-fixadas no contrato exequendo pela simples leitura do instrumento de fls. 24134e 49159, datado de 05.12.2006: 1,6% ao mês e 20,98% ao ano (Quadro 3 - fI. 24). 



    Mediante consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES,tabela 1, observa-se o que a taxa média de mercado vigente á época para o contrato de capital de giro firmado por pessoa jurídica, com prazo superior a 365 dias, como o celebrado entre as partes litigantes, em dezembro de 2006 era de 31,08% ao ano, não sendo indicada a taxa mensal. 



    Diante desse cenário, concluo que não há abusividade na cláusula contratada (1,60% ao mês e 20,98% ao ano), pois a taxa anual não alcança uma vez e meia a média de mercado.”



    Dessa forma, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tal como posta na lide, demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do conjunto fático probatório, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente